Tribunal: TJDFT
Processo: 0735637-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735637-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL DE SOUZA, ISABEL FELICIANO DE ALVARENGA, ISABEL GOMES DE ANDRADE, ISABEL GOMES DE LIMA, IZABEL GONZAGA DA MOTA, ISABEL PEREIRA CAVALCANTE, ISABEL LIMA DA SILVA, ISABEL PEREIRA DE ARAUJO, ISABEL DE JESUS MRAD, ISABEL FRANCISCA DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora